Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704616-05.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ADEILTON DA SILVA ALVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0707720-75.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros por meio dos sistemas CCS-BACEN e INFOJUD e da Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, nos seguintes termos: “É cediço que o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional se assemelha ao Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Bacenjud) quanto à base de dados, contudo, ao contrário deste, a pesquisa não informa valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e de aplicações. Tal providência se instrumentaliza, portanto, como medida inócua que não trará proveito à satisfação do crédito exequendo, haja vista pesquisa infrutífera anterior ao Sistema de Atendimento das Solicitações do Poder Judiciário ao Banco Central do Brasil (Bacenjud). Lado outro, a Declaração de Operações Imobiliárias é instrumento no qual se informa à Receita Federal a lavratura de documentos relativos a operações imobiliárias. Realizadas igualmente pesquisas anteriores ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), mostra-se desnecessária nova pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias. Desse modo, indefiro os pedidos do exequente. Prossiga o exequente, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.” Relata o Agravante, em síntese, que realizou infrutíferas buscas de bens passíveis de penhora e tenta receber o seu crédito há anos. Explica que as pesquisas ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, ferramenta do Banco Central do Brasil, mostra eventuais bens, direitos e valores do devedor, e o sistema Infojud fornece a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, que retira informações dos Cartórios de Ofício de Notas, Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos. Destaca que o indeferimento fere, dentre outros, o princípio da cooperação, porquanto necessita de informações que somente o juízo consegue obter. Lembra que o Código de Processo Civil também positivou no artigo 6a o princípio da cooperação, logo, todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Discorre que os sistemas informatizados foram disponibilizados ao Poder Judiciário para que possa atuar em colaboração e dar efetividade ao processo. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo. Preparo devidamente comprovado (Id. 43475426). É o relatório. Decido. Consoante o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de tutela recursal exige plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso concreto, várias diligências já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Ante o indeferimento de pesquisas para a localização de bens imóveis e ativos financeiros do Agravado, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar o arquivamento da Execução. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, especialmente a probabilidade do direito alegado. Quanto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), extrai-se do sítio eletrônico do Banco Central do Brasil que registra a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimentos). Lado outro, o SISBAJUD é uma plataforma eletrônica operada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que disponibiliza ao Poder Judiciário a pesquisa e bloqueio de valores em contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas, bem como a transferência de valores de contas correntes e a requisição de informações relacionadas a contas de investimento e de poupança, contas depósitos a prazo, aplicações financeiras (renda fixa ou variável) e demais ativos sob a administração e custódia das instituições participantes. O Banco Central participa do Grupo Gestor do SISBAJUD e é responsável por manter a infraestrutura de comunicação com as instituições financeiras e a conexão com o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Logo, para a busca de ativos financeiros basta acessar a plataforma SISBAJUD, diligência já realizada nos autos de origem. Por outro lado, a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é obrigação dos responsáveis por Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos, que devem comunicar à Receita Federal do Brasil os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em seus cartórios e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica. O Sistema de Informações ao Judiciário - INFOJUD é resultado da parceria entre o Conselho Nacional de Justiça e a Secretaria da Receita Federal do Brasil. Tem por objetivo atender às solicitações do Poder Judiciário, efetuadas diretamente pelos magistrados ou servidores autorizados por eles. A utilização do sistema substituiu o procedimento anterior de requisição de informações cadastrais e de cópias de declarações pela Receita Federal. No caso concreto, considerando que o sistema INFOJUD já foi acessado nos autos da Execução, não se justifica a renovação pretendida. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Por ter sido citado por edital na origem, deve o Agravado ser intimado por meio da Curadoria Especial de Ausentes (art. 257, IV, do CPC). Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora